Tribunal: TJDFT
Processo: 0705291-68.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. DOENÇA DE ALZHEIMER EM ESTÁGIO AVANÇADO. REQUERIMENTO DE CUSTEIO INTEGRAL POR 24 HORAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que, confirmando a tutela de urgência, condenou plano de saúde de autogestão à obrigação de custear tratamento domiciliar (home care) ao autor, consistente em 12 horas diárias de enfermagem, visitas médicas mensais e sessões semanais de fisioterapia e fonoaudiologia. Inconformado, o autor pleiteia a ampliação do tratamento para 24 horas diárias, sustentando agravamento do quadro clínico (doença de Alzheimer em estágio avançado) e omissões na sentença quanto à análise do laudo pericial e ao pedido de nova perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a ampliação do tratamento domiciliar para 24 horas diárias, conforme solicitado pelo autor; e (ii) estabelecer se houve omissão judicial na análise da impugnação ao laudo pericial e no indeferimento do pedido de avaliação por junta médica.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As operadoras de planos de saúde sob regime de autogestão não se submetem ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula no 608 do STJ, mas devem observar as disposições da Lei no 9.656/1998, por prestarem serviços de assistência suplementar à saúde.
4. O juiz pode decidir de forma contrária ao laudo pericial, desde que o faça de forma motivada, conforme previsto nos arts. 371 e 479 do CPC, em consonância com o princípio da livre convicção motivada.
5. O laudo pericial, ao aplicar a escala clínica ABEMID, concluiu pela necessidade de tratamento domiciliar com 12 horas de enfermagem, justificando a exclusão da modalidade integral de 24 horas com base na ausência de procedimentos invasivos contínuos e na estabilidade do quadro clínico quanto às necessidades de aspiração.
6. A sentença está amparada em prova pericial técnica e relatório médico do neurologista assistente, ambos convergentes quanto à suficiência do tratamento domiciliar por 12 horas.
7. Não se verifica omissão na sentença, que considerou expressamente os fundamentos técnicos do laudo e os elementos constantes nos autos. A ausência de deferimento de nova perícia não configura violação ao devido processo legal, diante da suficiência da prova técnica existente e da ausência de elementos concretos que invalidassem o laudo pericial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A operadora de plano de saúde sob o regime de autogestão não se submete ao CDC, mas deve observar a Lei no 9.656/1998.
2. O fornecimento de tratamento domiciliar por 12 horas diárias é adequado quando respaldado por laudo pericial técnico e relatório médico, inexistindo obrigatoriedade de custeio integral por 24 horas na ausência de necessidade clínica comprovada.
3. A não realização de nova perícia não configura cerceamento de defesa quando o laudo pericial é suficiente e devidamente fundamentado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 371, 479 e 489; Lei no 9.656/1998.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 608.